Tribunal: STF
Processo: RE 1568186
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 61, fl. 10):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOTÉCNICO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO TARDIA NA CORPORAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO NO ALMANAQUE DE PRAÇAS. POSSIBILIDADE. ESCOLHA DE LOTAÇÃO. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Estado de Santa Catarina contra decisão monocrática que manteve a determinação para a reclassificação de candidato aprovado em concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar, após a anulação de sua reprovação no exame psicotécnico. 2. O agravado busca o reconhecimento do período entre a data em que deveria ter iniciado o Curso de Formação de Soldados (CFSd) e sua efetiva inclusão na corporação como "tempo efetivo de serviço", com reflexos na sua promoção e na escolha da lotação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se a nomeação tardia por decisão judicial confere direito à reclassificação no almanaque de praças, considerando-se o desempenho no Curso de Formação de Soldados, com a contabilização do tempo transcorrido para fins de progressão na carreira; (ii) verificar se há vedação legal para o reconhecimento do período de atraso como tempo de serviço efetivo; e (iii) verificar se há direito à escolha de lotação em preferência aos demais formandos da turma na qual o candidato efetivamente se graduou. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF, no julgamento do Tema 454, firmou tese no sentido de que a nomeação tardia de candidatos por decisão judicial não gera direito automático a promoções ou progressões funcionais, salvo previsão legal específica. 5. A legislação estadual aplicável prevê a classificação dos soldados no almanaque com base no desempenho obtido no Curso de Formação e na antiguidade, sendo cabível a reclassificação proporcionalmente à nota final obtida pelo candidato. 6. O reconhecimento do erro administrativo não confere ao candidato o direito de escolher lotação em preferência aos demais formandos da turma que frequentou, pois a lotação deve respeitar a ordem de classificação geral do curso de formação, conforme previsto no edital. 7. A tese do Estado de Santa Catarina, de que não seria possível qualquer efeito retroativo à decisão judicial, não se aplica à reordenação no almanaque, pois esta não se confunde com promoção funcional automática, mas sim com a correta aplicação das regras de antiguidade na corporação. 8. Manutenção da decisão monocrática que desproveu o Apelo do Estado e proveu parcialmente o Apelo do candidato para reconhecer o direito à reclassificação no almanaque de praças, conforme sua nota final no Curso de Formação de Soldados. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A nomeação tardia por decisão judicial não gera direito automático à promoção funcional, mas admite a reclassificação do candidato no almanaque de praças, desde que observados os critérios objetivos de antiguidade e desempenho estabelecidos na legislação vigente. 2. A nomeação tardia não confere direito à escolha de lotação em preferência aos demais formandos da turma na qual o candidato efetivamente se graduou.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 63), foram rejeitados (Doc. 65).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 67), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o ESTADO DE SANTA CATARINA alega violação aos arts. 37, caput, IV, §6º; 40, §10, da CF/1988, bem como aos Temas 454 e 671 da repercussão geral.



    Para tanto, aduz que o acórdão recorrido determinou a reclassificação da parte recorrida no almanaque do CBMSC, como se houvesse se formado com a turma do concurso que prestara. Aduz que ao assim decidir, o Juízo local “permitiu que o recorrido pudesse ser reclassificado no almanaque do CBMSC como se tivesse participado da turma do curso deformação de oficiais iniciada em 19.03.2018, quando, na verdade, apenas ingressou na turma seguinte, em 02.02.2022. Ingresso este que ocorreu após sentença nos autos 0300993-18.2018.8.24.0091, a qual garantiu à parte recorrida o seguimento no concurso” (Doc. 67, fl. 4).



    Sustenta que o entendimento firmado no acórdão recorrido “reflete não apenas na reordenação das posições do almanaque de antiguidade, mas principalmente gera efeitos quanto às promoções e às progressões funcionais, com a consequente concessão de vantagens financeiras indevidas. A retroatividade permitiria promoções e progressões muito mais rápidas que as de outros policiais militares que verdadeiramente ingressaram na carreira antes da parte autora” (Doc. 67, fl. 6). 



    Defende que “a nomeação tardia decorrente de decisão judicial impede a concessão de vantagens retroativas, as quais evidentemente não se resumem à remuneração que a parte autora poderia ter percebido, mas também a todo e qualquer efeito funcional” (Doc. 67, fl. 7). 



    Nessa linha, observa que “a parte recorrida não faz jus à reclassificação com vistas à progressão e, consequentemente, às vantagens remuneratórias, porquanto no período anterior ao ingresso no CFO não estava no efetivo exercício da função para a qual foi nomeada, não podendo o tempo ficto ser computado para qualquer efeito legal” (Doc. 67, fl. 8).



    Em seguida, determinou-se, na origem, a devolução dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 454 da repercussão geral (Doc. 70), oportunidade em que o acórdão anteriormente prolatado foi mantido, ao fundamento de que “a nomeação tardia por decisão judicial não gera direito automático à promoção funcional, mas admite a reclassificação do candidato no almanaque de praças, desde que observados os critérios objetivos de antiguidade e desempenho estabelecidos na legislação vigente” (Doc. 72, fl. 12).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 74), o RE foi admitido (Doc. 74).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao recorrente.



    No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA e manteve a decisão monocrática que reformou parcialmente a sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial no sentido de reclassificar a parte autora no almanaque do CBMSC como se tivesse se formado com a turma do concurso que prestara. 



    Aduziu, em juízo de retratação negativo ao Tema 454 da repercussão geral, que “o ingresso do Apelante na Corporação Militar se deu tardiamente por responsabilidade exclusiva da Administração Pública, acarretando desvantagem quanto à progressão na carreira. O prejuízo causado pelo atraso na inclusão do Demandante no almanaque não pode ser suportado por si, eis que não contribuiu para que a situação ocorresse, de modo que é razoável e proporcional a sua realocação no almanaque conforme sua nota no Curso de Formação de Soldados do Polícia Militar de Santa Catarina de 2018” (Doc. 72, fl, 8). 



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 629392-RG, (Tema 454, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/2/2018), fixou tese no sentido de que “a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.”



    Na mesma linha, em casos semelhantes:



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Concurso público. Posse tardia. Contagem de tempo de serviço e progressão na carreira com base em tempo anterior à formalização do vínculo hierárquico-funcional com a Administração Pública. Impossibilidade. Aplicação do Tema RG nº 454. 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina, com fundamento na tese firmada no julgamento do Tema RG nº 454. 



    II. Questão em discussão 2. Em seu recurso, o agravante sustenta a existência de preliminares de mérito, bem como o distinguishing entre o caso sob exame e o Tema RG nº 454, ante as especificidades da vida castrense e da legislação catarinense. 



    III. Razões de decidir 3. As preliminares suscitadas nas contrarrazões ao apelo extremo foram devidamente afastadas na decisão recorrida, não havendo, neste agravo, qualquer argumento com o fim de infirmar os fundamentos expostos, conforme determina o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. 4. Relativamente à matéria de mérito, tem-se que o Tribunal de origem garantiu ao ora agravante a contagem de tempo de serviço e a alocação no almanaque da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina como se tivesse realizado o curso de formação do ano de 2015, quando, na verdade, realizou-o apenas em 2017, assegurando-lhe, com isso, a equiparação aos demais aprovados na turma de 2015, inclusive no tocante à progressão na carreira. 5. Ao decidir assim, o Colegiado a quo contrariou o entendimento firmado no paradigma do Tema RG nº 454, no qual se consignou que a verificação dos pressupostos para promoção, progressão ou quaisquer outras consequências funcionais somente podem levar em conta o período após a formalização do vínculo hierárquico-funcional do servidor com a Administração Pública. 6. Além disso, não há falar em distinguishing entre a hipótese dos autos e o referido Tema RG nº 454, por se tratar de regime castrense, pois há vários julgados desta Corte aplicando a tese firmada no referido paradigma a hipóteses semelhantes à destes autos. 



    IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1512366 AgR / SC, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 26/11/2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. NOMEAÇÃO TARDIA. CONTAGEM DE TEMPO ANTERIOR À NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 454 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 629.392 RG/MT (Tema 454 da Repercussão Geral), a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação. II — Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1487892 AgR / SC, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/06/2024)



    No mesmo sentido, o ilustre Ministro GILMAR MENDES, no RE 1484889 / SC, DJe de 9/4/2024, deu provimento ao apelo do ESTADO DE SANTA CATARINA aos seguintes fundamentos:



    “O acórdão recorrido divergiu da diretriz jurisprudencial desta Suprema Corte, pois, ao assegurar o direito à reclassificação, conferiu direito à promoção ou progressão funcional de forma ficta, sendo certo que, ao contrário do sustentado pelo TJSC, inexiste, na espécie, qualquer fator de distinção em relação ao precedente deste Tribunal. 



    Isso porque o fato de a promoção funcional depender do preenchimento de uma série de outros requisitos além do transcurso do tempo não foi a única circunstância que possibilitou ao Plenário alcançar a conclusão pela inviabilidade de a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, mediante ato jurisdicional, gerar direito às promoções ou progressões funcionais que teriam sido obtidas caso nomeados no momento adequado.”



    Cite-se, ainda, o seguinte precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. NOMEAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO HIERÁQUICA. INCLUSÃO NO ALMANAQUE MILITAR EM PERÍODO ANTERIOR À EFETIVA NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 454 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE 1443590 / SC, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/9/2023)



    Desse modo, ao assegurar à parte autora a reclassificação na carreira, a despeito de sua nomeação tardia, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente